Tribunal: TJES
Processo: 5009559-28.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009559-28.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROMILDO PEREIRA COUTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO. EXCESSO DE PRAZO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA. PRESENTES OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. DESCABIMENTO. INAPLICABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença, que não altera os fundamentos referentes à prisão preventiva, implica, tão somente, a falta de interesse recursal em relação à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Precedentes.

2. O Magistrado, decretou e manteve a prisão preventiva, visando a garantia da ordem pública, para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal, diante dos aspectos relacionados à gravidade concreta dos crimes praticados pelo paciente, a periculosidade concreta de sua conduta, e o risco concreto de reiteração delitiva.

3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que, outras medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes para o efeito almejado.

4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, pois estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

5. DENEGO A ORDEM.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5009559-28.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROMILDO PEREIRA COUTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LEANDRO FREITAS DE SOUSA - ES12709-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar,
impetrado em favor de
ROMILDO PEREIRA COUTO,
contra ato coator praticado pelo
JUÍZO DA 1.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, eis que preso, preventivamente, desde o dia 29/03/2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/2006), e posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12, da Lei 10.826/03).

A defesa sustenta, em suma, a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, vez que o paciente está preso há mais de 365 dias, sem que tenha sido designada a primeira audiência de instrução e julgamento. Assevera, também, que o paciente é primário, possuindo família, residência fixa e trabalho lícito.

Narra a denúncia, que em 29 de março de 2022, no bairro Interlagos, em Linhares, policias militares em cumprimento de mandado de busca e apreensão, encontraram no interior da residência do paciente, 16 (dezesseis) papelotes de substância análoga à cocaína, 02 (dois) papelotes de substância análoga ao sintético conhecido como "MD", 02 (dois) papelotes de substância análoga ao sintético conhecido como "bala", totalizando 05 (cinco) comprimidos, R$ 3.285,00 (três mil duzentos e oitenta e cinco reais), 02 (dois) coldres velados na cor preta, 06 (seis) munições calibre 38, sendo 03 (três) ogivais e 03 (três) ponta oca, farto material plástico para acondicionamento de drogas, 01 (um) caderno na cor preta com anotações, e 01 (uma) balança de precisão.

Após análise dos autos, entendo que os documentos apresentados, e os argumentos apontados pela defesa, não são suficientes à concessão da ordem pleiteada.

Inicialmente, consigno que, em pesquisa realizada no sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei que já foi proferida sentença, na ação penal nº 0001172-19.2022.8.08.0030, condenando o paciente pela prática dos crimes de tráfico de drogas, e posse de arma de fogo de uso permitido.

Extrai-se da sentença, ainda, que não foram agregados fundamentos à manutenção da segregação cautelar, limitando-se o Juízo, a manter a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto preventivo e decisões posteriores de manutenção.

Nesse passo, segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença, que não altera os fundamentos referentes à prisão preventiva, implica, tão somente, a falta de interesse recursal em relação à alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. (AgRg no RHC n. 179.386/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.)

Assim, passo ao exame de eventual flagrante ilegalidade, com relação a prisão preventiva.

É certo que o Magistrado decretou, e manteve a prisão preventiva do paciente, visando a garantia da ordem pública, em razão de real possibilidade de reiteração delitiva, além da periculosidade concreta de sua conduta, uma vez que, policiais foram à sua residência, em cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão, o que demonstra que haviam informações, da relação do mesmo, com o tráfico de drogas.

Dessa forma, a imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312 e 313, do CPP, impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Por fim, no tangente as alegadas condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como residência fixa, bons antecedentes e emprego lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, pois estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva.

Ante o exposto, em conformidade com o entendimento ministerial,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.